Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703072-11.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RAUL CANAL, RAUL CANAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Alegação de impenhorabilidade. Ausência de comprovação. Substituição de penhora. Prioridade da penhora em dinheiro. Ausência de anuência do credor. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de desbloqueio de ativos em contas bancárias e de substituição da penhora. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a impenhorabilidade dos ativos bloqueados; (ii) verificar a possibilidade de substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel; III. Razões de decidir 3. Além de os valores excederem a importância de 50 (cinquenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, § 2o, do CPC, o devedor não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que deixou de juntar aos autos documentos que demonstrem que o bloqueio judicial realizado nas contas bancárias se refere a quantias legalmente impenhoráveis. 4. A penhora em dinheiro é prioritária por previsão do art. 835, § 3o, do CPC, não sendo possível a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel quando ausente a anuência do credor. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Arts. 833, § 2o, e 835, § 3o, do CPC. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso VI, 805, 833, inciso IV, 835, 848, 926, e 927, todos do Código de Processo Civil, sustentando que os ganhos decorrentes do exercício empresarial, bem como os valores utilizados para pagamento de salários de funcionários, são impenhoráveis. Afirma que permitir que o recorrido se valha dessa quantia para receber seu suposto crédito afronta a dignidade da pessoa humana, indo de encontro à finalidade do pacto republicano. Assevera que, não havendo diferença significativa entre a questão apreciada no precedente e aquela que se apresenta no feito em trâmite, o precedente deve ser seguido pelos juízes e tribunais. Requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a penhora alternativa do imóvel indicado nos autos. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Pede, ainda, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DANNY FABRICIO CABRAL GOMES, inscrito na OAB/DF sob o no 40.070 e na OAB/MS sob o no 6.337. Nas contrarrazões, a instituição financeira pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ – OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo quanto ao apontado malferimento aos artigos 805, 833, inciso IV, 835, e 848, todos do CPC, e em relação à invocada divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, além de os valores excederem, em muito, a importância de 50 (cinquenta) salários-mínimos, prevista no art. 833, § 2o, do CPC, o Agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que deixou de juntar aos autos documentos que demonstrem que o bloqueio judicial realizado em suas contas pessoais (BCO SANTANDER BRASIL S.A., BCO BRADESCO S.A., BRB - BCO DE BRASILIA S.A., BCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL e XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A) se referem a quantias legalmente impenhoráveis. (...) Quanto ao pedido de substituição da penhora, conforme exposto na decisão liminar, a penhora em dinheiro é prioritária por previsão do art. 835, § 3o, do CPC, não sendo possível a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel quando ausente a anuência do credor.” (ID 71025891). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 926 e 927, ambos da Lei Adjetiva Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 73953276 e ID 75003919. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003